Tribunal: STF
Processo: ARE 1513613
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público civil. Reajustes de remuneração. Deficiência na fundamentação da repercussão geral.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.